Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DUPLO EFEITO. FALTA DE INTERESSE E INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. MÉRITO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PRÓPRIO TRIBUTO E DE TRIBUTOS FEDERAIS. VALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 69 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. O pedido liminar, seja de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, tem por fim impedir que a sentença produza efeitos imediatos, razão pela qual se faz necessário que seja realizado através de petição autônoma enquanto há pendência do julgamento do recurso de apelação. 1.1. Assim, considerando que os pedidos de concessão da tutela de urgência e de atribuição de efeito suspensivo foram realizados no bojo da própria peça recursal enquanto pendente o julgamento do recurso em tela, estes não devem ser analisados, porquanto não se observou o procedimento adequado para o requerimento da liminar pleiteada.
2. As normas de regência, Lei Complementar 116/2003 e o Decreto Distrital 25.508/2005, não fazem qualquer ressalva quanto à impossibilidade de inclusão do próprio ISSQN e de tributos federais (PIS e COFINS) na base de cálculo do ISSQN, razão pela qual não há exação ilegal ou inconstitucional na forma como tem sido implementada pelo Distrito Federal.
3. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR (Tema de repercussão geral 69) no sentido de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS” não se aplica ao caso concreto. 3.1. Embora semelhante em uma primeira análise, nele foi julgada questão diversa da presente, considerando que os tributos em questão são totalmente distintos e têm bases de cálculo e hipóteses de incidência completamente diferentes umas das outras, bem como encontram previsão nas respectivas legislações de regência, que o referido precedente está fundamentado no princípio da não-cumulatividade, e que as normas de direito tributário devem ser interpretadas restritivamente, chegando-se à conclusão de que o referido precedente é inaplicável à situação dos presentes autos.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.